Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Númerodo processo: 0701857-63.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA TARSISMAX LTDA, ANDREA LOPES PEREIRA, ERASMO APARECIDO FERREIRA DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial referente ao processo de origem no 070005486.2024.8.07.0009, na qual foi indeferido o pedido de nova pesquisa de bens via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, sob o fundamento de que o processo encontra-se suspenso desde 25/02/2025. A parte agravante sustenta que a execução permanece sem localização de bens penhoráveis, apesar das diligências já realizadas, e que a última pesquisa SISBAJUD ocorreu em dezembro de 2024. Defende que a renovação das pesquisas é admitida pela jurisprudência após o decurso de prazo razoável. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, sob o argumento de que a demora prolonga a inadimplência e prejudica a efetividade da execução. No mérito, busca a reforma da decisão para determinar a realização imediata da pesquisa SISBAJUD na modalidade teimosinha. Preparo (ID 80330412). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. No caso dos autos, embora haja aparente evidência do direito vindicado pelo agravante para que ocorra nova pesquisa via SISBAJUD, não verifico, em um juízo primário de cognição, risco de dano grave ou de difícil reparação que motiva a atribuição de efeito suspensivo, não havendo risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque, trata-se, na origem, de execução extrajudicial que já perdura há anos, não havendo configuração de urgência apta a justificar a concessão da medida excepcional pretendida. Assim, em que pese o pedido de tutela de urgência da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF,(data da assinatura eletrônica). Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Relator